Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-81.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013454-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), E C BRAGA EIRELI - CNPJ: 22.794.130/0001-86 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013454-81.2022.8.11.0000 – Colniza

Agravante:

E. C. Braga Eireli.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE PARCELAMENTO – DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE AO CONSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013454-81.2022.8.11.0000 – Colniza

Agravante:

E. C. Braga Eireli.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
E. C. Braga EIRELI
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Colniza
, que nos autos da ação de consignação em pagamento que
move contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa o depósito da quantia de R$ 16.367,57 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) em juízo, bem como, a determinação para que a empresa se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, com a suspensão de qualquer ato de cobrança e inscrição do nome da titular da unidade consumidora no cadastro de inadimplentes.

Aduz a agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida. Alega que o pedido de consignação em pagamento tem por objetivo a quitação do valor efetivamente consumido no mês de maio de 2022 e impedir a interrupção do fornecimento do serviço, em razão de cobranças casadas de renegociações realizadas no ano de 2018.

Segue sustentando a presença do perigo de dano, tendo em vista que depende da energia elétrica para o desenvolvimento da atividade industrial madeireira que exerce, sendo que o indeferimento do pedido colocará em risco o emprego de seus funcionários, além de abalar a economia local. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 135071693).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 138499656).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013454-81.2022.8.11.0000 – Colniza

Agravante:

E. C. Braga Eireli.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
E. C. Braga Eireli.
ajuizou
ação de consignação em pagamento contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo ser a titular da unidade consumidora n. 6/2598037-6 e que foi surpreendida com uma fatura de energia elétrica, com vencimento para 19.05.2022, no valor de R$ 71.522,65 (setenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Asseverou que do valor total, somente a quantia de R$ 16.367,57 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) corresponde ao efetivo consumo, com respectivos encargos tributários e contribuição de iluminação pública. Alegou que o montante de R$ 55.155,08 (cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e oito centavos) é referente aos parcelamentos realizados no ano de 2018, que estão sendo discutidos nos autos n. 1000483-45.2019.8.11.0105, em trâmite no mesmo juízo, no qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência, para determinar à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de energia.

Firme em seu propósito, sustentou que ao emitir a fatura com os valores lá discutidos, de forma casada com o consumo mensal, a empresa busca, de forma transversa, descumprir a decisão judicial. Salientou que não é a primeira vez que aciona judicialmente a concessionária de energia por cobrança abusiva de consumo.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa o depósito da quantia de R$ 16.367,57 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) em juízo, bem como, a determinação para que a empresa se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, referente à fatura do mês de maio de 2022, com a suspensão de qualquer ato de cobrança e inscrição do nome da titular da unidade consumidora no cadastro de inadimplentes.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida. Alega que o pedido de consignação em pagamento tem por objetivo a quitação do valor efetivamente consumido no mês de maio de 2022 e impedir a interrupção do fornecimento do serviço, em razão de cobranças casadas de renegociações realizadas no ano de 2018, que já são objeto de questionamento nos autos n. 1000483-45.2019.8.11.0105.

Segue sustentando que foi surpreendida com a fatura de energia no valor de R$
71.522,65 (setenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos),
patamar incompatível com a média de consumo, restando evidenciado o desequilíbrio contratual. Defende ser indevido o corte de energia por cobrança de débitos pretéritos, mormente considerando a possibilidade da cobrança do valor por outros meios legais. Assevera a presença do perigo de dano, tendo em vista que depende da energia elétrica para o desenvolvimento da atividade industrial madeireira que exerce, sendo que o indeferimento do pedido colocará em risco o emprego de seus funcionários, além de abalar a economia local. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“Em detida análise dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente. Isso porque, em sede de cognição sumária, se mostra temerário conferir a medida, somente a partir dos elementos de prova trazidos pela parte autora.

Observo que a demonstração da probabilidade do direito invocado exige melhor apuração dos fatos em instrução probatória, notadamente porque deve-se privilegiar, neste momento, o ajuste contratual,

não sendo possível considerar, ao menos nesse juízo de cognição não exauriente, a alegada ilegalidade/abusividade na contratação.

Vislumbra-se da fatura questionada que houve acréscimos referentes ao parcelamento de dívidas anteriores, como bem afirmou a parte autora, o que, a princípio, justifica a fatura ter alcançado quantia excedente a valor constumeiramente cobrado.”
(id. 86021495 – autos de origem)

Desse modo, eventual abusividade ou irregularidade na fatura deverão ser verificadas durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, ressalto que as parcelas decorrentes dos termos de confissão de dívida já estão sendo discutidas na ação declaratória de nulidade de débito n. 1000483-45.2019.8.11.0105
, em trâmite no mesmo juízo, conforme asseverado pelo próprio agravante.

Esclareço que na aludida ação, ainda em trâmite, a tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar “
à empresa requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia, em razão dos débitos discutidos nesses autos, até ulterior decisão, que pode ser a de reverter a presente, caso surja, no decorrer do processo, novos elementos hábeis a formar o convencimento deste juízo
.” (id. 77494648 – autos n.
1000483-45.2019.8.11.0105).

Nesse passo, considerando que não houve qualquer determinação no sentido de suspender a cobrança dos parcelamentos, tenho que andou bem a douta magistrada ao indeferir a tutela de urgência pretendida.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022